Tribunal: TJDFT
Processo: 0752178-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752178-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO MENDONCA DUARTE MESQUITA PEIXOTO AGRAVADO: ANANKE-CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante deixou transcorrer sem manifestação o prazo indicado no Despacho de ID 68719792. Deste modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante acerca da existência de interesse no julgamento do recurso. Caso contrário, para que formule pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[2] ou pugnar pelo entender de direito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.